Tribunal: TJMT
Processo: 1067007-46.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067007-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 012.929.451-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jofferson dos Santos Souza contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com a consequente consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil para apuração da abusividade contratual; (iii) saber se há prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão da presente ação de busca e apreensão, diante da suposta conexão com ação revisional; (iv) saber se é válida a constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, à luz da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, caput, da CPC e art. 5º, inc. LXXIV da CF/1988. A presunção legal do art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser elidida por elementos nos autos. In casu, ausente prova concreta da alegada hipossuficiência, correto o indeferimento da benesse.

Não se configura cerceamento de defesa quando o julgador, à luz do art. 370, § único, do CPC, considera desnecessária a produção de prova pericial, estando o feito suficientemente instruído. A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado, especialmente em ações revisionais que discutem encargos rotineiros bancários, cuja análise independe de perícia, nos termos da Súmula 7/STJ.
A prejudicialidade externa, a ensejar a suspensão da presente ação, não se aplica quando a ação revisional é proposta após a constituição em mora e ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada sua natureza satisfativa imediata e autonomia procedimental (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º).
A tese firmada no Tema 1.132 do STJ assentou que, nos contratos com garantia fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor ou por terceiro. No caso, comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, reputa-se válida a constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova concreta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples declaração unilateral, quando desmentida pelos elementos dos autos. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que a prova pericial requerida é desnecessária à solução da controvérsia. 3. A existência de ação revisional proposta após a constituição em mora não justifica a suspensão da ação de busca e apreensão, por inexistência de prejudicialidade externa. 4. Para fins de comprovação da mora, é suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, nos termos do Tema 1.132 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jofferson dos Santos Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu e julgou procedente a pretensão
para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco.

Em suas razões, o apelante sustenta a
necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, enfatizando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a violação ao devido processo legal pelo indeferimento liminar. Defende a existência de
conexão e prejudicialidade externa
com ação revisional em trâmite, cuja existência alega, sob o argumento de que os encargos abusivos discutidos naquela ação impactam diretamente a mora invocada na presente busca e apreensão, invocando os arts. 55, §3º, e 313, V, “a”, ambos do CPC. Ainda, suscita o
cerceamento de defesa
por julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para apurar a eventual
abusividade de juros e tarifas
, e, por conseguinte, a
descaracterização da mora
, à luz do Tema 28 do STJ.

No mérito, defende a
invalidade da notificação extrajudicial
, por ausência de efetiva ciência, o que comprometeria a constituição válida em mora, dissertando quanto a
injustiça na consolidação da propriedade e autorização de venda do bem
, porquanto fundada em dívida possivelmente eivada de encargos ilegais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 332783908), formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Jofferson dos Santos Souza
, sendo o feito principal julgado procedente para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco, indeferindo o pedido de gratuidade formulado pelo réu.

Em suas razões, o apelante sustenta a
necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, enfatizando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a violação ao devido processo legal pelo indeferimento liminar. Defende a existência de
conexão e prejudicialidade externa
com ação revisional em trâmite, cuja existência alega, sob o argumento de que os encargos abusivos discutidos naquela ação impactam diretamente a mora invocada na presente busca e apreensão, invocando os arts. 55, §3º, e 313, V, “a”, ambos do CPC. Ainda, suscita o
cerceamento de defesa
por julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para apurar a eventual
abusividade de juros e tarifas
, e, por conseguinte, a
descaracterização da mora
, à luz do Tema 28 do STJ.

No mérito, defende a
invalidade da notificação extrajudicial
, por ausência de efetiva ciência, o que comprometeria a constituição válida em mora, dissertando quanto a
injustiça na consolidação da propriedade e autorização de venda do bem
, porquanto fundada em dívida possivelmente eivada de encargos ilegais.

Pois bem. Preliminarmente formulou pela concessão da gratuidade da justiça.

Sem razão
.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(negritei e grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que o réu não logrou demonstrar, de forma efetiva e satisfatória, diga-se de passagem, a hipossuficiência financeira alegada.

Dessa forma, não é razoável que o Estado assuma os encargos processuais da parte quando não há comprovação da necessidade desse suporte.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Logo e sem maior delonga,
indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo o recorrente recolher o preparo recursal, sob pena das sanções cabíveis
.

No que tange ao cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Adentrando ao mérito, no que se refere a existência de prejudicialidade externa por decorrência da propositura da ação revisional, prevalece o entendimento de que, em casos que tais, não se justifica a reunião dos processos, mas, apenas, a suspensão da ação de busca e apreensão quando esta foi intentada em data posterior à ação revisional, hipótese distinta da verificada nos presentes autos.

Ora, a busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é medida de natureza satisfativa imediata, fundada na comprovação da mora e na garantia fiduciária válida. Sua regular tramitação
não pode ser obstada por manobras protelatórias ou pela superveniência de ações revisionais com objeto similar, mormente quando ajuizadas após a constituição do inadimplemento
e a formalização da medida de recuperação do bem.

Em relação
à ausência de constituição em mora, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi devidamente encaminhado ao endereço contratual, não havendo mácula, portanto, na constituição em mora do réu (id. 332783860).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026